Tribunal: STF
Processo: ARE 1317763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que “a Fazenda Nacional efetivamente demonstrou, via documento idôneo, no ato da interposição do recurso, a ocorrência dos feriados que suspenderam o decurso de prazo, conforme faz prova o Ato nº 4/2019 expedido pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região anexado aos autos (e-STJ Fl. 468 a 470) juntamente com o recurso extraordinário”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E CSLL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 74, § 3º, DA LEI Nº 9.430/96, COM REDAÇÃO PELA LEI Nº 13.670/18. APLICAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da SJ/CE, que concedeu a segurança impetrada nos seguintes termos: "autorizar a impetrante a continuar realizando o pagamento do IRPJ e CSLL mediante compensação com créditos decorrentes dos exercícios anteriores, até o final do presente exercício fiscal (até dezembro de 2018), nos termos da legislação anterior à Lei 13.670/18, quando deverá a autoridade administrativa 'Em razão da restrição de envio da compensação através do sistema PER/DCOMP por trava existente no sistema eletrônico de processamentos daquele órgão quanto ao código de transmissão, receba e processe, na forma manual (processamento mecânico ao invés de eletrônico), a declaração de compensação da impetrante, recebendo como se eletrônica fosse a fim de dar cumprimento ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 74 da Lei n. 9.430/96, abstendo-se de considerá-la como não declarada com fundamento no art. 74, § 3º, IX, da Lei n. 9.430/96, porque inconstitucional sua inclusão promovida pela Lei n. 13.670/2018, mormente quanto a vigência imediata, devendo a impetrada ser intimada com a cópia da PER/DCOMP anexa (Doc. 12) para abertura do procedimento administrativo de compensação em razão da impossibilidade de envio eletrônico'".
    2. Em regra, o IRPJ e a CSLL serão apurados trimestralmente (art. 1º da Lei nº 9.430/96). Alternativamente, o período de apuração poderá ser anual para as pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real, que adotarem a opção pelo pagamento, por estimativa mensal, desses tributos (arts. 2º e 30). Para tanto, devem realizar, ao final do ano, um encontro de contas entre os valores de IRPJ e CSLL antecipados mensalmente e o valor efetivamente devido (lucro real) para todo o exercício. Se houver recolhimento a maior (saldo negativo), o crédito poderá ser compensado ou restituído e, caso seja menor (saldo positivo), o contribuinte recolherá a diferença (art. 6º). No caso de saldo negativo, o contribuinte podia efetuar a extinção dos débitos relativos às estimativas mensais, mediante a compensação com créditos, decorrentes de recolhimentos a maior ou indevidos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela SRFB, conforme previa o artigo 74 da Lei n. 9.430/96.
    3. Sucede que, em maio de 2018, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670 (que acrescentou o inciso IX no § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/96), vedou a utilização de créditos do contribuinte para compensação de débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL. 
    4. No caso, a contribuinte/impetrante optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL com recolhimentos mensais por estimativa. Embora a opção irretratável para todo o ano-calendário, prevista no art. 3º da Lei nº 9.430/96, refira-se apenas à forma de pagamento e não ao modo de compensação tributária, o fato é que a mudança legislativa abrupta, no curso do exercício, afetou consideravelmente a decisão do contribuinte de optar por determinada modalidade de recolhimento que, eventualmente, lhe pareceu mais vantajosa.
    4. Esta Corte registra precedente no sentido de que "Conquanto a compensação tributária não se sujeite à anterioridade, nem se constitua, em princípio, direito adquirido do contribuinte, forçoso reconhecer que, na atualidade, as sucessivas e constantes modificações legislativas - que ora instituem, ora suprimem prerrogativas - afrontam, sobremaneira, o direito ao planejamento tributário das empresas, constituindo afronta ao postulado da segurança jurídica." (08117237420184050000, Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, j. 18/12/2018). No mesmo sentido: 08126746820184050000, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. 21/12/2018.
    5. Frise-se que não se está declarando a inconstitucionalidade da norma tributária em questão, mas apenas reconhecendo o direito da impetrante de continuar compensando créditos que, eventualmente, possua com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL até o final do exercício fiscal (dezembro de 2018), nos termos da legislação que, sob o manto da constitucionalidade, vigorava anteriormente à lei modificadora.
    6. Remessa necessária e apelação improvidas.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 97, da Constituição Federal.
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de o acórdão ter decidido a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário.  Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 3), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 5) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente